Tribunal: TJDFT
Processo: 0002287-07.2018.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, EM PERÍODO NOTURNO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INVIABILIADADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. A condenação criminal não pode ter fundamentos somente em indícios, mesmo que materiais, a exemplo de uma impressão digital colhida em uma igreja relativa a um morador de rua, pois, se pesquisadas, muitas outras impressões digitais teriam sido levantadas; necessitando o Direito Penal, para uma condenação, de provas mais específicas acerca de uma autoria delitiva.
2. No presente caso, as circunstâncias demonstraram que há indícios de que o réu esteve um dia no local dos fatos; mas, de que foi ele o autor do furto do "som" da igreja, situada numa praça pública em Santa Maria-DF, local de abrigo de muitos outros desfavorecidos, certamente, somente com esta elementar, não é possível a sua condenação, devendo ser aplicado o princípio em prol do réu.
3. Negado provimento ao recurso do Ministério Público.